Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734972-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, DENISE DOS SANTOS FARIA APELADO: DENISE DOS SANTOS FARIA, BRADESCO SAUDE S/A Decisão 1. Apelações cíveis interpostas por Bradesco Saúde S.A. e Denise dos Santos Faria contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais proposta pela segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear à autora a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme indicação do médico assistente (ID no 25705715). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo, o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 4. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Retire-se de pauta. 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO